Tribunal: TJDFT
Processo: 0742682-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742682-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THALYSSA KAREM MARTINS ARQUELAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0716069-06.2024.8.07.0018, deferiu o pedido liminar apenas e tão somente para que a agravada seja provisoriamente empossada no cargo de professor de educação básica - atividades, com base nos documentos que apresentou. Na decisão agravada consta ressalva que a investidura provisória poderá ser suspensa a qualquer momento após os esclarecimentos acerca do item do edital em relação ao cargo. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 10/10/2024, que revogou a liminar, denegou a segurança e, em consequência, resolveu o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador